Tribunal: TJMT
Processo: 1001313-64.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DA DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
HABEAS CORPUS N.o 1001313-64.2021.8.11.0000 – COMARCA DE DIAMANTINO
IMPETRANTE: RAUL CAJU CARDOSO
PACIENTE: ANDRÉ LEANDRO GUBERT
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelo DR. RAUL CAJU CARDOSO, em favor do paciente ANDRÉ LEANDRO GUBERT, visando revogar a prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, no Processo Criminal no 1000159-93.2021.8.11.0005.
O impetrante pugna pela revogação da prisão preventiva, para que seja aplicada outra cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, uma vez que é primário, possui residência e emprego fixo.
Sustenta que o fundamento utilizado para a prisão foi feito de maneira abstrata, porquanto teria sido determinada a segregação cautelar para garantir a ordem pública.
Reforça que o paciente não foi reconhecido pelas vítimas e que consta na decisão, ora combatida, fundamento indicando características do paciente diversas da realidade, salientando que “foram presos 4 (quatro) suspeitos dentre eles dois de cor negra e dois de cor branco, dentre esses últimos de fato há alguém com 1.60/1.63, porém não trata -se do Paciente André Leandro Gubert que conta com altura superior de 1.71/1.80 como anotado no B.O. 2021.26289 (em anexo).”
Informa que o Ministério Público em primeira instância se manifestou pela revogação da prisão cautelar em relação ao paciente, por se tratar de réu sem antecedentes criminais.
Nesses termos, pugna pela concessão do alvará de soltura.
É o relatório.
Decido.
Sabe-se que o plantão judiciário, nos termos da Resolução no 010/2013/TP, destina-se exclusivamente ao atendimento, em dias não úteis e no período de recesso forense, das medidas de urgência, que se não apreciadas imediatamente poderão resultar às partes lesão de difícil ou incerta reparação, o que não se verifica na hipótese em comento, uma vez que os requisitos legais foram observados, quando da análise aos requisitos legais da prisão em flagrante, a qual foi convertida a prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP.
Em sede cognição primária, não se evidencia de plano o constrangimento da prisão, isso porque, extrai-se dos documentos a gravidade dos atos, em tese, praticados pelo paciente e demais corréus, bem como o cúmulo dos crimes a eles imputados, visto que consta do Boletim de Ocorrência que na data dos fatos o paciente resistiu à prisão, bem como denota-se dos autos que o veículo apreendido é de propriedade do paciente, o qual estava em companhia dos demais corréus, os quais foram reconhecidos pelas vítimas, e estavam em posse de diversos objetos frutos de delito, o que justifica, ao menos neste momento processual, a medida adotada pelo Douto Magistrado, ora Impetrado.
Por fim, ressalto que as matérias ora deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, é imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer do Parquet, para que, posteriormente, o caso ser submetido ao crivo de uma das Câmaras Criminais desta Corte de Justiça, a quem compete decidir as irresignações contidas neste habeas corpus.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora, e, após distribua-se na forma regimental a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora de Plantão